Tribunal: TJSP
Processo: 3000624-24.2013.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r inicialmente ajuizada como reclamação trabalhista – Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito em relação à patrocinadora, por reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação e improcedente a ação em relação à administradora do fundo de previdência privada – Apelo dos autores - Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (RECURSO ESPECIAL No 1.370.191 – RJ – 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça – Rel. Luis Felipe Salomão - j. 13.06.2018 – "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma", era mesmo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da patrocinadora para figurar no polo passivo desta ação – Relativamente à corré Fundação Petros, observe-se que Acordo Coletivo não impõe reajuste geral de salários - Enquadramento que observa as peculiaridades de cada trabalhador e não se estende a todos de modo geral - Paridade não absoluta entre ativos e inativos - Extensão do reajuste aos inativos em decorrência de reenquadramento de nível no RMNR – Inadmissibilidade – Precedentes inclusive do C. STJ – Face a natureza da RMNR, irrelevante o fato da repactuação ter sido homologada apenas no final de 2008, após a formalização das ACTs de 2007 e 2008 - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 3000624-24.2013.8.26.0428; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
Ação revisional de benefício suplementar inicialmente ajuizada como reclamação trabalhista – Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito em relação à patrocinadora, por reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação e improcedente a ação em relação à administradora do fundo de previdência privada – Apelo dos autores - Face ao que foi deliberado pelo C.

Ementa:
Ação revisional de benefício suplementar inicialmente ajuizada como reclamação trabalhista – Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito em relação à patrocinadora, por reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação e improcedente a ação em relação à administradora do fundo de previdência privada – Apelo dos autores - Face ao que foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (RECURSO ESPECIAL No 1.370.191 – RJ – 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça – Rel. Luis Felipe Salomão - j. 13.06.2018 – "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma", era mesmo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da patrocinadora para figurar no polo passivo desta ação – Relativamente à corré Fundação Petros, observe-se que Acordo Coletivo não impõe reajuste geral de salários - Enquadramento que observa as peculiaridades de cada trabalhador e não se estende a todos de modo geral - Paridade não absoluta entre ativos e inativos - Extensão do reajuste aos inativos em decorrência de reenquadramento de nível no RMNR – Inadmissibilidade – Precedentes inclusive do C. STJ – Face a natureza da RMNR, irrelevante o fato da repactuação ter sido homologada apenas no final de 2008, após a formalização das ACTs de 2007 e 2008 - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
3000624-24.2013.8.26.0428, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MERCEDES MASSON STOLFLI, REINALDO VENTURA DA ROCHA,
RENATO ARTIDORO ZANOTTO, ROBERTO KEREVICIUS, RUI BALSANI e
TSUTOMU
NINOMIYA,
são
apelados
PETROLEO
BRASILEIRO
S/A
PETROBRAS e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Campinas 6a. Vara Cível
Apte.: Mercedes Masson Stolfli e outros
Apdo.: Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás
Apdo: Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros
Juiz: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8063
Ementa: Ação revisional de benefício suplementar
inicialmente ajuizada como reclamação trabalhista

Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do
mérito em relação à patrocinadora, por reconhecida sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo desta ação e
improcedente a ação em relação à administradora do fundo
de previdência privada Apelo dos autores - Face ao que
foi deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo
(RECURSO ESPECIAL No 1.370.191 RJ 2a. Seção do
Superior Tribunal de Justiça Rel. Luis Felipe Salomão -
j. 13.06.2018 “O patrocinador não possui legitimidade
passiva para litígios que envolvam participante/assistido e
entidade fechada de previdência complementar, ligados
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a
revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança,
em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”, era
mesmo de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da
patrocinadora para figurar no polo passivo desta ação
Relativamente à corré Fundação Petros, observe-se que
Acordo Coletivo não impõe reajuste geral de salários -
Enquadramento que observa as peculiaridades de cada
trabalhador e não se estende a todos de modo geral -
Paridade não absoluta entre ativos e inativos - Extensão do
reajuste aos inativos em decorrência de reenquadramento
de nível no RMNR
Inadmissibilidade
Precedentes
inclusive do C. STJ
Face a natureza da RMNR,
irrelevante o fato da repactuação ter sido homologada
apenas no final de 2008, após a formalização das ACTs de
2007 e 2008 - Recurso improvido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pela r. sentença de fls. 757/768, complementada a fls. 797/799, por força
de embargos de declaração, o I. Juízo da 6a. Vara Cível da Comarca de Campinas
julgou improcedente em relação à Fundação CESP, a ação revisional de benefício
previdenciário complementar, inicialmente ajuizada como reclamação trabalhista,
promovida por Mercedes Masson Stolfli, Reinaldo Ventura da Rocha, Renato
Artidoro Zanotto, Roberto Kerevicius, Rui Balsani e Tsutomu Ninomya.
Em consequência, condenou os autores ao pagamento das custas do
processo e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade a eles concedida.
Em relação à corré Petrobras Petróleo Brasileiro S/A, o I. Juízo de
Primeiro Grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito em
relação a ela, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do
CPC de 1973, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o débito, observada a gratuidade
concedida.
Com efeito, asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau, que a relação
discutida nos autos é de consumo, ex vi do que dispõe a Súmula 321, do C. STJ.
Asseverou que nos termos do § 2o, do art. 202, da CF e art. 68, caput, da
Lei Complementar 109/2001, os benefícios e as condições contratuais do plano de
previdência complementar não integram o contrato de trabalho dos participantes e
assistidos.
Portanto, nada impede a criação, modificação e revisão das condições
por meio de repactuação do plano de previdência complementar privada, máxime se
o objetivo for o reequilíbrio econômico-atuarial.
De fato, o dispositivo contido no art. 33o., da Lei Complementar
109/2001 faculta a alteração dos regulamentos, mediante prévia e expressa
aprovação do órgão fiscalizador.
As condições da repactuação do Plano Petros foram consolidadas após
amplo processo negocial com a representação dos participantes e assistidos, pelas
entidades de classe, visando, como já anotado, o reequilíbrio financeiro da Petros.
Portanto, o tratamento desigual entre ativos e inativos não implica em
ofensa à Constituição Federal, considerando os termos da repactuação.
Já os acordos coletivos de trabalho celebrados em 2007 e 2008 (conf.
Embargos de declaração de fls. 799), versam sobre aumentos decorrentes da
promoção de nível de carreira dos empregados em atividade, cuidando de majoração
por merecimento, o que não se confunde com reajuste salarial.
Observou que o dispositivo contido no art. 2o., da LC 108/2001,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estabelece que os reajustes dos benefícios em manutenção serão efetuados de acordo
com os critérios estabelecidos nos regulamentos dos planos de benefícios, vedado o
repasse de ganhos de produtividade, abono, vantagens de qualquer natureza para tais
benefícios.
Outrossim, o dispositivo contido no § 3o, do art. 6o, da LC 108/2001
veda que o patrocinador assuma encargos adicionais para o financiamento dos
planos de benefícios, além daqueles previstos no regulamento do plano de custeio.
Portanto, não podem ser estendidos aos inativos ou pensionistas, os
termos do art. 41 do Regulamento, os aumentos salariais concedidos aos
trabalhadores da ativa, por se tratar de promoção de nível de carreira e não reajuste
salarial.
Por fim, observou que “embora não haja prova da adesão dos demais
autores às novas regras do Plano Petros, não houve negativa de repactuação” (fls.
768).
Irresignados, os autores apelaram (fls. 803/838), alegando que a
documentação veiculada pela Fundação Petros demonstra o compromisso de
implementação de reajustes dos benefícios nas mesmas épocas e percentuais
atribuídos ao pessoal da ativa.
Dizem que por conta dos acordos coletivos de trabalho dos anos de 2007
e 2008, foram aplicados reajustes lineares para os trabalhadores da ativa, pela
mudança do nome do Plano de Cargos e Salários - PCAC para, Remuneração
Mínima por Nível e Regime RMNR.
Entendem, pois, que tais reajustes devam ser aplicados também aos
benefícios complementares percebidos pelos aposentados e pensionistas da
patrocinadora, tal como determina o art. 41, do Regulamento do Plano.
A seu ver, os reajustes salariais diretos e/ou indiretos, assim como
quaisquer outros benefícios concedidos ao trabalhador da ativa pela patrocinadora,
implicam em valorização das tabelas salariais, ou seja, propiciam aumento na base
de cálculo do salário de participação, que é, por seu turno, a base de cálculo para
incidência da contribuição previdenciária.
Destarte, afigura-se necessário o repasse do reajuste aos aposentados.
Consigna que a própria patrocinadora admite, como se vê nos
documentos carreados aos autos com a inicial, que em momento algum foram objeto
de menção pelo I. Juízo a quo, que o aumento salarial em razão da mudança de
nome do plano de cargos e salários (PCAC) para remuneração Mínima por Nível e
Regime (RMNR), foi concedido, nos anos de 2007 e 2008, de maneira geral e no
mesmo percentual para todos os funcionários ativos, sem qualquer distinção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alegam, ainda, que as apeladas atuaram com o intuito de confundir e
criaram uma nova denominação para atualização do plano de carreira, dando a
entender que com a implantação da RMNR, houve modificação nas competências
das carreiras, com mudanças nas tarefas desempenhadas ou novos treinamentos e
com isso, o aumento seria concedido por regime de profissão, o que nunca houve,
inclusive pela impossibilidade de ministrar treinamento a mais de 54.000
trabalhadores em um único ano, 2007, quando a RMNR foi criada.
Dizem que a fraude/simulação perpetrada, fere os dispositivos contidos
nos arts. 468, da CLT e 51, caput e incisos I, IV, § 1o incisos I, II e II, do CDC, pois
não houve consentimento dos apelantes e dos demais aposentados, com qualquer
mudança na tabela salarial da companhia.
Ademais, se a RMNR fosse destinada apenas ao pessoal da ativa, não
haveria necessidade dos aposentados aderirem à repactuação.
É certo que a RMNR foi instituída quando da formalização do Acordo
Coletivo de Trabalho de 2007.
Porém, a repactuação só foi publicada em 24/11/2008, com efeitos a
partir de 24/11/2008, ou seja, após a formalização do ACT de 2008 (fls. 817).
Entendem os apelantes que qualquer alteração em relação ao plano de
benefícios só atingirá aqueles que com ela contratarem após essa alteração.
Nos anos de 2006 e 2007 foi proposta a repactuação, o que foi aceito
pelos apelantes. O objetivo era a desvinculação dos reajustes das aposentadorias dos
aumentos concedidos ao pessoal da ativa.
Portanto, até a data em que a repactuação foi homologada, os apelantes
continuaram na situação anterior, ou seja, com os reajustes das aposentadorias
vinculados aos aumentos concedidos aos ativos, conforme legislação aplicável à
espécie e teor do próprio instrumento de repactuação.
Com efeito, o dispositivo contido no art. 17, da LC 109/2001 determina
que as alterações processadas nos regulamentos do plano aplicam-se a todos os
participantes das entidades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão regulador
e fiscalizador, observado o direito acumulado de cada participante.
Dizem que o art. 41 do regulamento em vigor até a data da homologação
da repactuação, previa a aplicação, no reajuste dos aposentados, da tabela salarial da
patrocinadora, ou seja, a mesma tabela remuneratória dos empregados em atividade,
não podendo coexistir duas tabelas distintas.
Outrossim, r. sentença apelada cria classes de jurisdicionados, tendo em
conta que demandas idênticas, são julgadas procedentes pela Justiça do Trabalho e
improcedentes perante a Justiça Comum.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A seu ver, julgamentos díspares, ferem o princípio constitucional da
igualdade, pois criam duas classes de pessoas quando deveria haver apenas uma.
Pugnaram, pois, os apelantes, pelo provimento do recurso, para que a r.
sentença de Primeiro Grau seja reformada e a ação julgada integralmente
procedente.
Por fim, prequestionam a matéria.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 839/842)..
Contrarrazões da Petrobrás a fls. 863/886.
Contrarrazões da Fundação Petros a fls. 887/915, ocasião em que bateu-
se pela necessidade da manutenção da Petrobrás no polo passivo desta ação.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional de benefício suplementar promovida
por Mercedes Masson Stolfli e Outros, contra Petróleo Brasileiro S/A Petrobras e
Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros.
Buscam os autores o incremento ou majoração da suplementação
previdenciária que recebem da corré Fundação Petros.
Alegam que houve desrespeito a regra estatutária que determina a
paridade entre funcionários ativos e inativos da PETROBRÁS, quando da concessão
de reajustes salariais.
Tal fato, implica em infringência ao quanto disposto no art. 41, do
Regulamento da Fundação Petros.
Pugnaram, pois, pela procedência da ação, para que seja reconhecida a
responsabilidade solidária das corrés, bem como para que sejam condenadas: (i) ao
pagamento dos reajustes aplicados ao pessoal da ativa, em razão da migração para o
Plano PCAC, inclusive retroativos a janeiro de 2007; (ii) ao pagamento dos reajustes
aplicados à RMNR de 2007 e 2008, com todos os reflexos legais nos benefícios.
Pois bem.
De início, anoto que o I. Juízo de Primeiro Grau acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva deduzida pela corré Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás.,
Não obstante não tenham feito qualquer alegação a respeito, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelantes, ao final de suas razões de apelação, insistiram no reconhecimento da
solidariedade entre as rés, o que implica na conclusão de que, implicitamente,
apelaram contra o tópico da r. sentença apelada que reconheceu a ilegitimidade
passiva da Petrobras.
De rigor, portanto, a análise da prejudicial concernente à legitimidade de
Petróleo Brasileiro S/A Petrobrás.
E, nesse ponto, inteira razão assiste ao douto Julgador de Primeiro Grau.
De fato, em 13 de junho de 2018, o C. STJ julgou o REsp. 1.370.191/RJ,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva.
Tal recurso, tinha, por objeto, “definir, em demandas envolvendo revisão
de benefício do regulamento do plano de benefícios de previdência privada
complementar, se o patrocinador também pode ser acionado para responder
solidariamente com a entidade fechada”.
Deliberou a Suprema Corte:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
VÍNCULOS
CONTRATUAIS
AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO
CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO
FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
PERSONALIDADE
JURÍDICA
PRÓPRIA.
EVENTUAL
SUCUMBÊNCIA.
CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS
E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015
(art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:
I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que
envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma.
II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas
de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.” RECURSO
ESPECIAL No 1.370.191 RJ 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça Rel.
Luis Felipe Salomão - j. 13.06.2018.
Isto posto, face à superveniência da decisão proferida pelo C. STJ, em
sede de recurso repetitivo (Recurso Especial 1.370.191/RJ), de rigor o
reconhecimento da ilegitimidade da corré Petrobrás (patrocinadora), para figurar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
polo passivo desta ação.
De fato, a Petrobrás, na qualidade de patrocinadora, não tem
legitimidade para “litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada
de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a
concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude
de sua personalidade jurídica autônoma”.
Destaque-se que a análise dos autos dá conta que a controvérsia
suscitada pelos autores diz respeito, única e exclusivamente à revisão do benefício
previdenciário, sendo certo que a demanda não teve origem em “ato ilícito,
contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”.
Destarte, ante soberana decisão, de rigor a manutenção da r. sentença,
no que tange à ilegitimidade de Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras
(patrocinadora), para figurar no polo passivo desta ação.
Mantido o reconhecimento da ilegitimidade da Petrobrás para figurar no
polo passivo desta ação, resta prejudicada a discussão e análise em relação a ela, das
demais questões suscitadas na apelação interposta pelos autores.
No mais, prosseguindo na análise do recurso, única e exclusivamente em
relação à corré Fundação Petros, observo, com o máximo respeito ao entendimento
do I. Julgador de Primeiro Grau, que o Código de Defesa do Consumidor não se
aplica à hipótese discutida nestes autos.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ.
Veja-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ENTIDADE
FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
SUPLEMENTAR. REQUISITOS. CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS. CONDIÇÃO INEXISTENTE. DIREITO
ADQUIRIDO.
AFASTAMENTO.
MERA
EXPECTATIVA
DE
DIREITO.
EXIGÊNCIA
INSTITUÍDA
POR
LEI.
CARÁTER
COGENTE.
NORMAS
APLICÁVEIS AO TEMPO DO CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS
EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO.
1. Ação ordinária que visa a concessão de suplementação de
aposentadoria, visto que, apesar de o participante ter sido aposentado pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, a aposentadoria complementar lhe foi negada ao
argumento de que também deveria promover o desligamento da empregadora,
requisito inexistente ao tempo da adesão ao plano de benefícios.
2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que o patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demandas que envolvam participante e entidade de previdência privada, ainda mais
se a controvérsia se referir ao plano de benefícios, como a concessão de
aposentadoria suplementar. Isso porque o patrocinador e o fundo de pensão são
dotados de personalidades jurídicas próprias e patrimônios distintos, sendo o
interesse daquele meramente econômico e não jurídico.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação
jurídica mantida entre a entidade fechada de previdência privada e seus
participantes, porquanto o patrimônio da entidade e respectivos rendimentos
revertem-se integralmente na concessão e manutenção do pagamento de
benefícios, prevalecendo o associativismo e o mutualismo, o que afasta o intuito
lucrativo. Desse modo, o fundo de pensão não se enquadra no conceito legal de
fornecedor, devendo a Súmula no 321/STJ ser aplicada somente às entidades
abertas de previdência complementar.
4. A relação jurídica estabelecida entre o participante e a entidade
fechada de previdência privada é de índole civil e não trabalhista, não se
confundindo, portanto, com a relação formada entre o empregador (patrocinador)
e o empregado (participante). Assim, para a solução das controvérsias atinentes à
previdência privada, devem incidir, prioritariamente, as normas que a disciplinam
e não outras, alheias às suas peculiaridades.
5. Seja sob a égide da Lei no 6.435/77 ou das Leis Complementares nos
108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de previdência
privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de benefícios como forma
de manter o equilíbrio atuarial das reservas e cumprir os compromissos assumidos
diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo
do tempo. Por isso é que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de
benefícios a conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo
de pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e
fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada aderente.
6. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de
direito do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria
suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada a
incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos
os requisitos exigidos para obtenção do benefício, tornando-o elegível.
7. As normas editadas pelo Poder Público com relação às entidades de
previdência privada são de caráter cogente e devem integrar as regras estatutárias,
ainda que não tenha havido a devida alteração no plano de benefícios, sobretudo
porque não dependem, para a sua eficácia, de ato de vontade da administração do
fundo de pensão em providenciar a adaptação do regulamento ao novo sistema
legal em vigor.
8. Não há ilegalidade na exigência feita pela entidade de previdência
privada do requisito da cessação do vínculo empregatício do participante com o
patrocinador (empregador) como condição para a concessão da aposentadoria
complementar, haja vista a alteração regulamentar ocorrida por força de lei (art.
3o, I, da LC no 108/2001) antes de implementados os requisitos para a obtenção do
benefício, o que acabou por atingir a sua situação jurídica, em que pese tal
condição não ter constado quando da adesão ao plano de benefícios.
9. Recurso especial provido.” (REsp 1.421.951, STJ, 3a T., Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 25/11/2014). (g.n.)
Isso assentado, observo que os autores, na qualidade de funcionários
aposentados da Petrobrás, afirmam que aderiram ao plano de previdência privada
que lhes foi oferecido quando de sua contratação.
Pretendem, com o ajuizamento desta ação, a revisão do benefício por
eles percebido, com a inclusão dos reajustes aplicados nos anos de 2007 e 2008
(RMNR) aos salários dos empregados ativos da patrocinadora.
Invocam a seu favor, o artigo 41 do Regulamento da Petros.
Dispõe o art. 41, do RBP:
“Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença,
de pensão e de auxílio-reclusão, serão reajustados nas mesmas épocas em que
forem feitos os reajustamentos salariais da Patrocinadora...” (fl. 28v).
A redação do dispositivo deixa claro que a regra estabelece apenas o
tempo ou ocasião em que os reajustes serão aplicados, não havendo qualquer
referência ao percentual a ser aplicado.
Logo, inadmissível a conclusão de que por força de tal dispositivo, os
reajustes aplicados à RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) devem ser
tidos como reajustes gerais da categoria.
Realmente, não podendo passar sem observação que a bem da verdade,
que reajustes aplicados à RMNR, como já assentado pela jurisprudência, não se
caracterizam reajustes gerais da categoria.
De fato, visto que em decorrência de acordos coletivos, havidos
exclusivamente entre a Petrobrás e os sindicatos da categoria, foi definida a RMNR
para estabelecer valores mínimos de remuneração, considerados os níveis, cargos e
locais em que é desenvolvido o trabalho, visando equalizar os valores a serem pagos
aos funcionários da ativa.
Com efeito, a leitura do art. 35, do Acordo Coletivo de Trabalho do ano
de 2007 (fls. 66), dá conta de que a Remuneração Mínima por Nível e Regime
RMNR, cuida de alteração dos parâmetros das bases mínimas de remuneração, que
variam de acordo com o cargo, o regime de trabalho e a localidade onde o
funcionário atua.
Portanto, dúvida não há de que a RMNR não configura reajuste geral da
categoria, tendo em conta que o percentual fixado para o seu reajuste leva em
consideração, a promoção decorrente de qualificação técnica e das condições
específicas da atividade desenvolvida por cada funcionário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não houve, por conseguinte, aplicação indiscriminada da RMNR a todos
os empregados, mas apenas àqueles que atendiam critérios objetivos estabelecidos.
Portanto, a RMNR não pode ser considerada aumento salarial ou
majoração de proventos, o que impossibilita a majoração, por equiparação, das
suplementações percebidas pelos aposentados.
Esse é o entendimento desta C. Câmara:
“Apelação. Ação de revisão de benefício. Previdência privada
complementar - Sentença de extinção em relação à patrocinadora e procedência em
relação à entidade de previdência - Apelo dos autores e da corré Petros. Ausência
de suspensão - REsp repetitivo no 1.370.191/RJ, que suspende apenas eventuais
recursos especiais - Ilegitimidade passiva da ex-empregadora mantida por se tratar
de mera patrocinadora do sistema. Desistência da ação formulada pela coautora
Olga, não apreciada pela r. sentença - Matéria de ordem pública - Conhecimento
de ofício - Ausência de oposição, pelos réus, ao pedido formulado - Desistência
homologada. Coisa julgada - Documentos trazidos nas razões recursais, não
impugnados e que comprovam ajuizamento de ações com idêntico pedido ao deste
feito, sentenciadas e que transitaram em julgado - Processo extinto, sem resolução
de mérito, em relação aos autores Maria Aparecida, Noé e Plínio, nos termos do
art. 485, V, CPC. Prescrição Relação juridica de trato sucessivo - A prescrição
atinge apenas as parcelas pagas anteriormente ao quinquênio que precede o
ajuizamento da ação - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor -
Inteligência da Súmula no 563 do STJ - Inaplicabilidade das Súmulas no 51 e 288 do
TST, relacionadas a contrato de trabalho, sendo a relação jurídica entre as partes
de natureza civil, com condições contratuais que não integram o contrato de
trabalho - Alteração do RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) e
PCAC (Plano de Classificação e Avaliação de Cargos) que não se confunde com
reajuste salarial - Paridade não absoluta entre ativos e inativos - Ausência de
afronta ao art. 41 do Regulamento da Petros - Aplicação do REsp Repetitivo no
1.425.326/RS e precedentes jurisprudenciais - Sentença reformada. Recurso dos
autores
desprovido
e
do
corréu
parcialmente
provido

Ap.
o
0003311-62.2013.8.26.0157 - Rel. Dra. Maria Cristina de Almeida Bacarim 29a.
Câmara de Direito Privado j. 02.05.2018.
“PREVIDÊNCIA PRIVADA Aposentados participantes de plano de
previdência privada suplementar Pretensão de obter o recálculo do valor da
suplementação Integração de reajustes concedidos aos empregados da ativa Ação
de revisão de suplementação proposta contra a ex-empregadora e a fundação de
previdência privada Sentença de extinção em relação à ex-empregadora e de
improcedência quanto à fundação Apelo dos autores Ilegitimidade passiva da ex-
empregadora corretamente reconhecida Prescrição de fundo do direito não
verificada Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica
estabelecida com a entidade fechada de previdência complementar Benefício regido
pelo regulamento vigente na época da concessão Inexistência de ofensa a direito
adquirido ou a ato jurídico perfeito Direito ao recebimento do benefício que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aperfeiçoa no momento do preenchimento de todos os requisitos necessários para a
concessão da aposentadoria Acordo Coletivo que não impõe reajuste geral de
salários Enquadramento que observa as peculiaridades de cada trabalhador e não
se estende a todos de modo geral Paridade não absoluta entre ativos e inativos
Extensão do reajuste aos inativos em decorrência de reenquadramento de nível no
RMNR (remuneração mínima por nível e regime) Impossibilidade Ação
improcedente Apelação desprovida” Ap. no 0003310-77.2013.8.26.0157 Rel.
Carlos Henrique Miguel Trevisan j. 09.06.2016.
“Previdência Privada Complementar Pedido de extensão aos
aposentados e pensionistas de vantagens concedidas aos funcionários da ativa
Descabimento Remuneração Mínima de Nível de Regime (RMNR) que não constitui
reajuste geral da categoria Precedentes Jurisprudenciais Improcedência da ação
mantida Recurso conhecido e provido em parte.” Ap. no
0012506-20.2013.8.26.0562,
29a
Câmara
de
Direito
Privado,
Relatora:
Desembargadora Silvia Rocha, j. em 04.11.15.
Esse também é o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS DE VANTAGENS CONCEDIDAS AOS
FUNCIONÁRIOS DA ATIVA. DESCABIMENTO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA DE
NÍVEL DE REGIME (RMNR) QUE NÃO CONSTITUI REAJUSTE GERAL DA
CATEGORIA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DA PETROS
PROVIDO. A RMNR (remuneração mínima de nível e regime) estabelecida em
acordos coletivos de trabalho não constitui efetivo aumento salarial concedido aos
empregados da Petrobrás, mas sim à alteração nos parâmetros de bases mínimas
de remuneração, variáveis segundo o cargo, regime de trabalho e localidade em
que atuam os funcionários. Assim, a RMNR não foi aplicada
indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas aos que
tinham efetivo direito, segundo critérios objetivos estabelecidos. Nesse passo, não
pode ser considerada aumento salarial ou majoração de proventos apta a refletir
em majoração dos proventos dos aposentados por equiparação, nos termos do art.
41 do Regulamento da PETROS.” Ap. no 0003233-68.2013.8.26.0157, 31a
Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador Adílson de Araújo, j. em
28.07.15.
“Previdência privada. Revisão de benefícios de suplementação de
aposentadoria. Pedido baseado em suposto reajuste salarial aos empregados da
ativa concedido em acordos coletivos de trabalho. Ilegitimidade passiva da
patrocinadora do sistema. Prescrição que, em se tratando de relação de trato
sucessivo, alcança apenas as parcelas pagas anteriormente ao quinquênio que
precede o ajuizamento da ação. Cerceamento de defesa inocorrente. Avanço de
nível de remuneração por cargo do funcionário ativo, previsto em acordo coletivo
de trabalho, que não reflete no cálculo dos benefícios da previdência privada, posto
que não se confunde com o reajuste salarial utilizado como fator de correção das
suplementações, nos termos do artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Petros.
Improcedência
do
pedido.
Recurso
improvido.”
Ap.
1000716-46.2018.8.26.0562 Rel. Ruy Coppola 32a. Câmara de Direito Privado
j. 20.09.2018
“APELAÇÃO CÍVEL - Previdência privada - Suplementação de
aposentadoria - Sentença de improcedência com relação a ré PETROS e extinção
do processo, sem resolução do mérito, com relação à ré PETROBRAS
(ilegitimidade passiva ad causam) - Recurso dos autores - Pretensão à
implementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) - Não
cabimento - Verba que não implica reajuste de salário, não podendo ser estendida
aos aposentados ou pensionistas - Precedentes - Art. 41 do Regimento da PETROS
que não estabelece relação de equivalência dos benefícios de suplementação de
aposentadoria e pensão com a tabela salarial da PETROBRAS, mas apenas
uniformiza a época do reajustamento - Preliminar de prescrição do fundo de direito
- Reconhecimento que não altera o desfecho da lide que foi julgado pelo mérito (art.
487, I, do NCPC) - Inaplicabilidade do CDC - Súmula 263 do STJ - Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85,
§ 11, do NCPC), em desfavor dos autores.” Ap. 4003280-20.2013.8.26.0562
Rel. Sergio Alfieri 35a. Câmara de Direito Privado j. 03.09.2018
Anoto, ainda, que o C. Superior Tribunal de Justiça, manifestando-se
especificamente sobre a Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, tem
entendido que reajustes concedidos sobre aludida verba não se estendem aos
funcionários aposentados.
Veja-se:
“Inicialmente, observa-se que a jurisprudência desta Corte Superior é
no sentido de que 'a extensão de vantagens pecuniárias, reajustes salariais
concedidos aos empregados de uma empresa ou categoria profissional ou mesmo
inclusão de verbas salariais reconhecidas pela Justiça do Trabalho, de forma direta
e automática, aos proventos de complementação de aposentadoria de ex-integrantes
dessa mesma empresa ou categoria profissional, independentemente de previsão de
custeio para o plano de benefícios correspondentes, não se compatibiliza com o
princípio do mutualismo inerente ao regime fechado de previdência privada e nem
com dispositivos da Constituição e da legislação complementar acima mencionada,
porque enseja a transferência de reservas financeiras a parcela dos filiados,
frustrando o objetivo legal de proporcionar benefícios previdenciários ao conjunto
dos participantes e assistidos, a quem, de fato, pertence o patrimônio constituído'.”
(REsp no 1.702.092/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 1o.02.15,
DJe de 23.02.18, decisão monocrática).
Considerando-se, pois, a natureza da RMNR, irrelevante o fato da
repactuação ter sido homologada apenas no final de 2008, após a formalização dos
ACTs de 2007 e 2008.
Ante todo o exposto, dúvida não há acerca da improcedência do pleito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
revisional deduzido pelos apelantes, afigurando-se desnecessárias, por conseguinte,
outras considerações a respeito.
Como a r. sentença foi proferida ainda sob a égide do CPC, de 1973,
não há que se cogitar de majoração da verba honorária.
Por fim, observo, relativamente a recursos não ordinários, que todas as
normas e princípios destacados nos autos foram considerados, ainda que não citados
expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que
“no que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma
implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua
interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido
mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida
no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge
Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro;
EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
dos autores em relação a Petros - Fundação Petrobrás de Seguridade Social,
nos termos em que supra mencionados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator